Tribunal: TJMT
Processo: 1010783-11.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010783-11.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADANARY SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 953.203.851-53 (RECORRENTE), ANA CAROLINA TOLEDO ARAUJO - CPF: 046.406.601-89 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RAFAEL RAMOS ABRAHAO - CPF: 097.862.716-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1010783-11.2024.8.11.0002

Agravo Interno n.° 1010783-11.2024.8.11.0002

Agravante:

Banco BMG S.A.

Agravada:
Adanary Silva Toledo Pizza

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença que reconheceu a inexistência do débito e julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, em razão da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a validade da dívida e a regularidade da inscrição em cadastro de inadimplentes; (ii) estabelecer se há responsabilidade da instituição e o consequente dever de indenizar pelos danos morais decorrentes da inscrição indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira não comprova a validade e a regularidade da dívida discutida, descumprindo o ônus da prova que lhe incumbia nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil e em razão da inversão do ônus probatório favorável ao consumidor.

4.

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a demonstração de culpa, bastando a comprovação da falha na prestação dos serviços e o nexo de causalidade com o dano sofrido.

5.

A falha na prestação de serviço resta configurada pela ausência de comprovação da relação jurídica subjacente à cobrança e pela indevida inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, ensejando o dever de indenizar.

6.

Não sendo apresentados novos elementos que justifiquem a reforma da decisão monocrática, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados em decorrência de falha na prestação dos serviços, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2.

Incumbe à instituição financeira comprovar a existência e a validade do débito em discussão quando questionada a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil e da inversão do ônus da prova.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 373, II, e 1.021, § 4o; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível, N.U 1015059-88.2024.8.11.0001, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 02/12/2024, publicado no DJE em 06/12/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1010783-11.2024.8.11.0002

Agravo Interno n.° 1010783-11.2024.8.11.0002

Agravante:

Banco BMG S.A.

Agravada:
Adanary Silva Toledo Pizza

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Banco BMG S.A.
.

Ação:
de Indenização Por Danos Morais com Pedido de Liminar.

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande.

Sentença (Id.
266037254
)
reconheceu a inexistência do débito e julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

Decisão Monocrática (Id
.
275525379
)
:
conheceu d
o
recurso inominado interposto por
Banco BMG S.A.

e monocraticamente
negou-lhe provimento
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Agravo Interno (Id.

281990869):

requer a reforma da decisão para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões:
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1010783-11.2024.8.11.0002

Agravo Interno n.° 1010783-11.2024.8.11.0002

Agravante:

Banco BMG S.A.

Agravada:
Adanary Silva Toledo Pizza

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de Ação
de Indenização Por Danos Morais com Pedido de Liminar
proposta por

Adanary Silva Toledo Pizza
em
face
de
Banco BMG S.A.
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a agravada teve seu nome inscrito pela empresa agravante no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de
R$ 3.150,00 (três mil cento e cinquenta reais),
que aduz ser indevido.

Em contraponto, em que pese as alegações da empresa agravante, sob o fundamento da legalidade da dívida
, não restaram comprovadas nos autos a validade e regularidade das cobranças objetos da presente demanda, não cumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor.

Registre-se que
o fornecedor responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado e, também, pelos danos causados a terceiros nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Artigo. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Portanto, evidencia-se que a instituição agravante deixou de demonstrar a legitimidade do débito questionado na inicial, não se desincumbindo do ônus probatório, restando configurada a falha na prestação de serviço da instituição bancária, decorrente da cobrança indevida e da inserção do nome a autora nos órgãos de proteção ao crédito, o que impõe o dever de indenizar.

Colaciono aqui julgado que já proferi e guarda semelhança com o caso ora analisado:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO-FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA
– DANO MORAL DEVIDO
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em razão da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é do banco agravante, ante a hipossuficiência técnica do consumidor. Diante da inexistência de provas da contratação, o débito é inexigível e a inscrição restritiva nos órgãos de proteção ao crédito é indenizável.
Ademais, quando da interposição do agravo interno, compete à parte carrear novos elementos que possam justificar a modificação da decisão agravada, sob pena de desprovimento de seu recurso.(N.U 1015059-88.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

Desse modo, conclui-se que a parte agravante não se desincumbiu de extinguir o direito autoral, razão pela qual a manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da ses
são:
Cuiabá-MT, 23/06/2025